Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA REQUERER A ABERTURA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 616 do CPC reconhece a legitimidade do cônjuge ou companheiro supérstite para requerer a abertura do inventário e, validamente, a Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o dispõe que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar”.
2. Caso em que a companheira sobrevivente comprovou ter união estável declarada pelos conviventes em cartório de notas por meio de escritura pública, o que, até prova em sentido contrário, é documento dotado de fé pública, e os fatos não foram objeto de impugnação. Desnecessário o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor dos herdeiros para fins de reconhecimento de legitimidade na abertura do processo de inventário.
3. Recurso conhecido e provido.